Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711134-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: MARIA NAIR MESQUITA FERREIRA, PEDRO ANTÔNIO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 24907445) interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A e OAS IMÓVEIS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por MARIA NAIR MESQUITA FERREIRA e PEDRO ANTÔNIO FERREIRA em desfavor de BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. O douto Magistrado determinou a desconsideração da personalidade jurídica da executada para alcançar o patrimônio das recorrentes, empresas integrantes do mesmo grupo econômico a que pertence a devedora. Eis o teor do r. decisório (ID 86011356 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença ajuizada por PEDRO ANTÔNIO FERREIRA e OUTRO em desfavor de BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, sendo que a parte credora objetiva o redirecionamento do procedimento em desfavor dos sócios. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a responsabilização de outras pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico. Há dispositivos expressos sobre este tema na seara trabalhista (art. 2o, § 2o, da CLT), consumerista (art. 28, § 2o, do CDC), previdenciária (art. 30, IX, da Lei 8.212/91) e concorrencial (art. 17 da Lei 8.884/94), mas o código civil é omisso em relação a este tema. A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhôa. Direito comercial, vol 2. São Paulo: Saraiva). A teoria maior não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. A prova do desvio de finalidade faz incidir a teoria (maior) subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. A demonstração da confusão patrimonial, por sua vez, faz incidir a teoria (maior) objetiva da desconsideração. A confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas. A teoria maior da desconsideração, seja a subjetiva, seja a objetiva, constitui a regra geral no sistema jurídico brasileiro, positivada no art. 50 do CC⁄02. A teoria menor da desconsideração, por sua vez, parte de premissas distintas da teoria maior: para a incidência da desconsideração com base na teoria menor, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e⁄ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e⁄ou administradores da pessoa jurídica. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei no. 9605⁄98, art. 4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, §§ 2 e 5o). Da exegese do § 2o deflui, expressamente, a possibilidade de responsabilização, pois “as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código”. Ao acolher a teoria menor, dúvida não há em se considerar que o § 2o do art. 28 da Lei n. 8.078⁄90 ampara um novo capítulo no instituto do levantamento do véu da pessoa jurídica, o qual se coaduna com o princípio geral da Ordem Econômica, como positivado pela CF⁄88, que prevê a defesa do consumidor (CF, art. 170, inc. V). Verifica-se que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à credora, em especial, por não possuir patrimônio disponível para satisfazer o crédito. Portanto, deve ser acolhida a teoria menor da desconsideração, como prevista no § 2o e 5o do art. 28, independentemente de prova quanto à existência de conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e administradores indicados. Neste sentido, trago a colação o presente aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. MESMO GRUPO ECONÔMICO. ARTIGO 28, § 5o DO CDC. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. PENHORA DEFERIDA. Nos termos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, é possível a desconsideração da personalidade jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Tratando-se de cumprimento de sentença na qual não foram localizados bens passiveis de penhora em nome da empresa executada, defere-se o pedido de penhora, via sistema Bacenjud, nas contas da empresa que compõe o mesmo grupo econômico. Agravo conhecido e provido. (Acórdão n.866080, 20150020076638AGI, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/05/2015, Publicado no DJE: 12/05/2015. Pág.: 372) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO. PENHORA ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A pessoa jurídica que teve a execução contra si redirecionada — após decisão que deferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresa integrante do mesmo grupo econômico, da qual o executado originário era sócio —, e foi intimada da constrição judicial realizada sob suas contas bancárias, é parte do processo, e não tem interesse, por falta de adequação, para defender seu direito por meio de embargos de terceiro. 2. A falta de citação e oitiva prévia da apelante, antes do ato que redirecionou a execução em seu desfavor e determinou a penhora on line de suas contas bancárias, não representou qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa. O exercício dessas garantias restou possibilitado pela intimação, momento a partir do qual, na condição de parte, poderia ter exercido sua defesa por meio da interposição de agravo de instrumento, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade, ainda que apenas para alegar sua ilegitimidade passiva. 3. Apelo não provido. (Acórdão n.870881, 20140110929666APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 05/06/2015. Pág.: 237) PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO. 1. Uma vez demonstrado que a penhora levada a efeito atingiu patrimônio de sociedade empresária de mesmo grupo econômico, repele-se pedido de cancelamento da constrição. 2. Apelo não provido. (Acórdão n.865887, 20130710057602APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/05/2015, Publicado no DJE: 12/05/2015. Pág.: 269) Assim, é cabível o deferimento do pedido de redirecionamento da execução aos sócios, a fim de salvaguardar os interesses do consumidor. Frisa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, conforme constou na sentença de ID 16049053. Ante o exposto, DESCONSIDERO A PERSONALIDADE jurídica da empresa executada, para atingir bens dos sócios OAS EMPREENDIMENTOS S.A (CNPJ no 06.324.922/0001-30) e OAS IMÓVEIS S.A (CNPJ o no 09.557.461/0001-34). Ao credor para requerer o que entender de direito, instruindo o pedido com a planilha atualizada do débito. Após o trânsito em julgado desta decisão, retifique-se a autuação para incluir os sócios no polo passivo. Intimem-se. Ao apreciar os embargos de declaração opostos por OAS EMPREENDIMENTOS S/A e OAS IMÓVEIS S/A (ID 87030258 – processo referência) contra o aludido decisório, o nobre Sentenciante assim se pronunciou (ID 87111706): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de embargos de declaração opostos pelos sócios da executada em face da decisão proferida no ID 86011356. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Isto porque, conforme se depreende do documento juntado no ID 57354570, as empresas OAS Empreendimento SA e OAS Imóveis SA são sócias da executada, ficando afastada, portanto, a alegação de ilegitimidade dos embargantes. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo na íntegra a decisão atacada. Intimem-se as partes. Inconformadas, sustentam as agravantes que o acervo documental carece de prova inequívoca da insolvência de BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, reputando precipitada a desconsideração da sua personalidade jurídica. Asseveram que a devedora dispõe de patrimônio apto a arcar com as obrigações encartadas no título executivo que respalda o presente cumprimento de sentença. Argumentam que a executada, consoante os petitórios de IDs 69244488 e 70317010, indicou à penhora duas vagas de garagem localizadas no empreendimento Concept Boutique Residence, o que evidencia sua plena capacidade de satisfazer, de forma autônoma, o ímpeto executivo dos credores. Negam integrar o quadro societário da empresa demandada, defendendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente contenda. Reputam ausentes os requisitos legais, insculpidos no art. 50 do Código Civil (CC), indispensáveis ao deferimento da medida excepcional ora discutida, apontando, ainda, que as hipóteses de abuso de poder, fraude à lei, prática de ato ilícito ou violação ao contrato social inexistem na espécie. Ressaltam que o deferimento do procedimento de recuperação judicial em favor da inadimplente não deve ser tomado como escusa para a indevida invocação da desconsideração de sua personalidade jurídica, eis que tal providência deturpa o escopo do rito delineado no art. 47 da Lei 11.101/2005. Colacionam arestos que entende serem favoráveis a sua tese. Buscam a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da r. decisão agravada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A situação fática discutida nos presentes autos versa sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para que se alcance o patrimônio das pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico a que pertence a obrigada. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se que BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, parte ré indicada no título executivo de ID 16049053 (processo referência), e OAS EMPREENDIMENTOS S/A e OAS IMÓVEIS S/A, ora recorrentes, consoante a certidão de ID 57354570 (processo referência), emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, integram o mesmo grupo econômico, o que autoriza, a princípio, a aplicação do instituto, sob a modalidade a que se refere à teoria menor, suscitado nos éditos combatidos. Convém ressaltar, por oportuno, que a desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica daquele pertencente a empresas componentes do mesmo grupo mercantil, sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais necessários. Consoante os ditames do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), caso a pessoa jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, ou ante a impossibilidade de localização de patrimônio da empresa executada, em monta suficiente à satisfação do crédito, como ocorre na espécie, admite-se a desconsideração da sua personalidade jurídica. Deveras, a primeva requerida, de acordo com os petitórios de IDs 70317010 e 69244488 (processo referência) indicou à penhora duas vagas de garagem situadas na edificação Concept Boutique Residence, furtando-se, contudo, da efetiva comprovação da titularidade dos aludidos bens. As recorrentes, por sua vez, não lograram êxito em fornecer ao Juízo os meios necessários a efetivação da penhora dos haveres outrora indicados. Ressalte-se que meras alegações não são suficientes a me demoverem da convicção acerca da possibilidade da aplicação do instituto discutido à hipótese em apreço. Com efeito, afigura-se inadmissível que a personalidade jurídica de empresas inadimplentes seja tomada como óbice ao legítimo anseio reparatório credor, como ocorre no presente cenário. Cumpre esclarecer ainda que a demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade são requisitos ínsitos à teoria maior, consagrada no art. 50 do Código Civil, sendo certo que o incidente encartado no CDC não contempla, dentre os seus pressupostos delimitadores, o abuso da autonomia jurídica como ocorre na versão cível do instituto. No caso, ante a constatação de que a personalidade jurídica da executada constitui obstáculo ao ressarcimento das perdas patrimoniais experimentadas pelos postulantes, admite-se sua desconsideração, com fulcro no art. 28, § 5o, da Lei Consumerista. Por oportuno, trago à colação arestos desta egrégia Turma sobre o assunto: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HIPÓTESE AUTORIZADORA DEMONSTRADA. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO. OCORRÊNCIA. 1. Para a Teoria Menor, prevista no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, a desconstituição da personalidade jurídica pode ocorrer nas hipóteses em que "a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.". 2. Na hipótese vertente, a relação entre a exequente/agravada e a sociedade empresária está jungida às disposições elencadas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto embasada em contrato de compra e venda de imóvel, em que a pessoa jurídica figurou como alienante. 3. Com isso, a simples demonstração de que há dificuldades para se alcançar o patrimônio da executada pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor. 4. Cumpre consignar que o fato da empresa agravante estar em recuperação judicial não obsta o deferimento do pedido, uma vez que, conforme consignado pelo julgador de primeiro grau, tal "não impede a inclusão da mesma no polo passivo da execução principal, sendo certo que eventuais medidas de expropriação patrimonial e alegados impedimentos deverão ser deduzidos no feito executório" (...) 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1317216, 07445056820208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ARRESTO. RISCO DE DANO OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRADOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A tutela cautelar pode ser deferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, o deferimento da medida excepcional requer a demonstração de evidências substanciais sobre a evasão de patrimônio e as tentativas de não pagamento da dívida. 3. As provas de confusão patrimonial entre sociedades, por utilização do mesmo objeto social, nome fantasia, identidade de endereços dos estabelecimentos comerciais e subscrição dos contratos sociais pelas mesmas testemunhas, autorizam o arresto cautelar de ativos financeiros para satisfação do crédito. 4. O segredo de justiça, presente o processo judicial, é excepcional. Excepcionalidade não demonstrada no caso. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1308395, 07119968420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A meu ver, ausentes os requisitos a tanto necessários, não é viável a concessão da medida de urgência reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador